Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALTERAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. MODIFICAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se verificado nos autos que as ações demolitórias, na região em que estaria localizado imóvel do impetrante/agravante, estão sendo executadas por auditor fiscal, acompanhado por gerente de operação, subordinado às Diretorias de Fiscalização, concluiu-se pela ilegimitidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. Anota-se, acima das Diretorias de Fiscalização ainda existem a Coordenação de Fiscalização (COFIS) e a Subsecretaria de Fiscalização de Obras (SUOB), conforme regimento interno da Secretaria.
2. Em complemento, pertinente invocar o enunciado sumular n. 510 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”.
3. Não é possível emendar a petição inicial para correção do polo passivo, por incorrer em indevida alteração do órgão jurisdicional para o julgamento do mandado de segurança, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. Precedentes: AgInt no MS 25.945/DF, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 24/11/2020; AgInt no REsp 1716391/PA, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 03/05/2018; RMS 55.062/MG, Min. HERMAN BENJAMIN DJe 24/5/2018; AgInt no REsp. 1.505.709/SC, Min. GURGEL DE FARIA, DJe 19/8/2016; AgRg no AREsp. 368.159/PE, Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.10.2013.
4. Constatado, pois, o equívoco na indicação da autoridade coatora, e considerando que a autoridade correta não possui prerrogativa de foro, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, porque obstaculizado o processamento do mandado de segurança em uma das Câmaras Cíveis do TJDFT, consoante art. 21, II, do RITJDFT.
5. Recurso conhecido e desprovido.